Tribunal: TJBA
Processo: 8001901-44.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001901-44.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO GOMES e outros

Advogado(s)
:
MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, MARCEL EDSON VILAS BOAS LELIS LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PREVISTOS NA SENTENÇA. PREQUESTIONAMENTO FICTO RECONHECIDO POR EFEITO EX LEGE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos ao fundamento de que o acórdão foi omisso ao não observar a necessidade de aplicação de correção monetária e juros pela Lei nº 14.905/2024 e, também, de que a prova pericial não foi realizada nos dois contratos discutidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 para correção monetária e juros de mora; e

(ii) se há vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos.

III. Razões de decidir

3. Ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a sentença já aplicou as determinações da Lei nº 14.905/2024, com juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice do art. 389 do CC, e correção monetária pelo IPCA.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado ou manifestação de inconformismo.

5. A alegação de omissão para fins de prequestionamento não se sustenta, pois o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, bastando a oposição dos aclaratórios, ainda que inadmitidos ou rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

6.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. A sentença que já aplica as disposições da Lei nº 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação não enseja omissão a ser sanada 3. O art. 1.025 do CPC/2015 consagra o prequestionamento ficto, independentemente da admissibilidade ou acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 389, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8001971-44.2021.8.05.0126, originários da 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itapetinga/BA, tendo como
Embargante BANCO FICSA S.A e como Embargado EDUARDO GOMES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA